Tribunal: CARF
Processo: 15504.015112/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.015112/2009-16
ACÓRDÃO
2002-008.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAIS PEREIRA PEDROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015112/2009-16
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 105 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 93 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 80 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de notificação de lançamento n° 2007/606420205212075, expedida
contra LAÍS PEREIRA PEDROSA, portadora do CPF n° 163.052.996-68, referente a
imposto de renda pessoa física suplementar, exercício 2007, ano calendário 2006,
código 2904, no valor de RS 5.102,83, acrescido de multa de oficio e juros de mora
calculados até 29/05/2009.
...
Constatou-se omissão de rendimentos recebidos pela contribuinte da fonte
pagadora a seguir relacionada, sujeitos à tabela progressiva, no valor de RS
188.992,08. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos recebidos no valor de R$ 40.876,26.
...
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação em 01/09/2009, fls. 02/38,
instruída com os documentos de fls. 39/78, com os argumentos abaixo, em
síntese colocados.
Preliminarmente, aduz a tempestividade da defesa e suspensão da
exigibilidade do credito tributário, conforme o disposto no art. 151, III do
Código Tributário Nacional.
Quanto aos termos do indeferimento proferido no Resultado da Solicitação
de Retificação de Lançamento, alega que o julgamento foi por demais
simplista e carente de fundamentação técnica c jurídica.
Menciona que, cm 31/01/1991, interpôs Medida Cautelar Inominada contra
a União Federal visando suspensão do IRRF, por considerar inconstitucional
sua cobrança, diante da ausência de legislação federal complementar que
deveria ter regulamentado o art. 153, § 2o e inc. II da Constituição Federal
(processo n° 91.00.01413-3). Foi deferida liminar, em 14/4/91, com
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015112/2009-16
3
determinação para a fonte pagadora suspender a cobrança, feita
diretamente na fonte, do Imposto de Renda.
Em 14/5/91, interpôs Ação Declaratória de Inconstitucionalidade c/c
Repetição de Indébito contra a União Federal visando à declaração de
inconstitucionalidade da cobrança do IRRF sobre os proventos de
aposentadoria e/ou pensão dos maiores de 65 anos (processo n°
91.00.07986-3).
Ambas as ações obtiveram sentença de mérito favorável à pretensão da
recorrente, reformadas posteriormente pelo TRF1. Interpostos Recurso
Especial e Recurso Extraordinário, consecutivamente para o STJ e STF, não
obteve ganho de causa, sendo as ações baixadas para a Vara Federal de
origem em 1997 e arquivadas.
Ainda inconformada, interpôs Ação Rescisória frente ao TRF1, processo n°
1997.01.00.059376-0, mas também não logrou êxito.
Diz que nunca houve de sua parte omissão dos rendimentos e que obteve o
benefício judicial da isenção tributária por ordem federal. Foi a Justiça
Federal que oficiou o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região para
suspender a tributação na fonte.
No tópico "Do Direito", alega, em primeiro lugar, perda da capacidade
contributiva.
Sustenta que foi errônea e obtusa a interpretação da DRF porque, suspensa
por ordem federal a cobrança do IRRF sobre seus proventos de
aposentadoria, não há que se falar em lançamento, recolhimento para os
cofres federais, ou omissão, que pressupõe má-fé, o que nunca ocorreu. A
sua fonte pagadora é que é responsável direta pela retenção ou não do
imposto de renda retido na fonte.
Salienta que, com oitenta e cinco anos e doente, houve perda completa de
sua capacidade contributiva mas a DRF/Belo Horizonte age como se a
recorrente recebesse renda ativa, e não proventos, de natureza alimentar.
Transcreve doutrina a respeito do princípio da capacidade contributiva.
Em segundo lugar, quanto aos números do Auto de Infração, argumenta
que foi feita uma compensação, não autorizada por ela, entre a pretensão
do Fisco Federal e um direito concreto da recorrente. A DRF de Belo
Horizonte pareceu debitar cerca de R$ 45.979,09 do pretenso credito, valor
relativo à restituição que a recorrente faria jus, e mais, R$ 40.878,26, a
título de carnê-leão pago.
A impugnante diz que, além de não ter conhecimento dos montantes
citados como pagos, não autorizou nenhuma compensação, sendo
necessário obter uma perícia, para apuração da verdadeira base de cálculo
do pretenso credito da DRF/Belo Horizonte e débito da recorrente, pois não
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015112/2009-16
4
pode aceitar a arbitrariedade dos números apresentados. Transcreve
doutrina sobre a prova no processo tributário.
Em terceiro lugar, aduz a não incidência de multa de ofício e juros de mora.
Fala que a multa de ofício e juros de mora só poderá ocorrer a partir da
constituição do crédito tributário e seu efetivo lançamento.
Lembra que estava protegida por uma liminar em Mandado de Segurança e
que a multa e os juros estariam suspensos enquanto durasse a liminar
deferida. Estando toda a questão sub judice, incabível a aplicação de multa
de oficio e juros de mora. Traz à colação decisões federais, bem como
jurisprudência, e o art. 951 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR -
Decreto n°3000, de 26/3/1999. Requer, a título de isonomia de
julgamentos, idêntica apreciação. Diz que, em virtude do princípio da
eventualidade, devem ser retirados a multa de ofício e os juros de mora do
presente Aviso de Cobrança.
Por fim, aduz a inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic e requer
que seja considerada extinta a obrigação de pagar o crédito tributário
constituído ilegalmente.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas informados em Dirf e
não oferecidos à tributação pelo beneficiário, estão sujeitos à
tributação por meio de lançamento de ofício.
PEDIDO DE PERÍCIA - INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revele-se
prescindível face à instrução probatória pleiteada, visto que os fatos
estão esclarecidos nos autos, e ainda, considerando que o pedido
formulado não atende aos requisitos legais exigidos.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS. APLICABILIDADE.
Apurado imposto suplementar, em procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual, comporão o crédito tributário os juros e
a multa de oficio de 75%, não existindo previsão legal para sua
exclusão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2012 (AR de e-fl. 103), o
sujeito passivo interpôs, em 15/06/2012 (envelope postado de e-fl. 169), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, simplesmente repisando seus argumentos
impugnatórios.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015112/2009-16
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide versa a cerca de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$188.992,08, sendo que na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF no valor
de R$40.876,26 (e-fl. 81).
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
previstos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações, portanto,
suspende a exigibilidade do crédito nos termos do artigo 151, III do CTN e dela
tomo conhecimento.
O lançamento impugnado, que efetuou a inclusão de rendimentos tributáveis
recebidos pela contribuinte do Tribunal Regional do Trabalho Terceira Região,
CNPJ 01.298.583/0001-41, ano calendário 2006, teve por base as informações
prestadas por esse Tribunal na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
— Dirf, entregue em 13/2/2007 (fl. 92), na qual foi informada como beneficiária
de rendimentos a Sra. Laís Pereira Pedrosa, com o valor de R$ 188.992,08 de
rendimentos pagos e R$ 40.876,26 de IRRF.
A contribuinte não acosta aos autos o comprovante de rendimentos da citada
fonte pagadora anexando a estes documentação relativa a ações judiciais que
impetrou na tentativa de obter declaração de inconstitucionalidade da cobrança
do IRRF sobre seus proventos de aposentadoria. Argumenta que nunca houve de
sua parte omissão dos rendimentos e que conseguiu o benefício judicial da
isenção tributária por ordem federal, quando a Justiça Federal oficiou o Tribunal
Regional do Trabalho da 3a Região para suspender a tributação na fonte.
Da análise das consultas processuais e demais documentos constantes do
processo, fls. 48 a 70, corroborada por pesquisa efetuada junto ao site do TRF1,
depreende-se que todas as ações em questão já se encontravam arquivadas, no
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015112/2009-16
6
ano calendário de 2006, sem que a contribuinte tivesse obtido exilo cm seu pleito,
fato reconhecido por cia na defesa apresentada.
Não foram anexadas, ao presente processo, cópia das sentenças e decisões
exaradas nas ações judiciais mencionadas pela impugnante (processos
91.00.01413-3, 91.00.07986-3, 93.01.32994-8 e 1997.01.00.059376-0), ou de
quaisquer outros, que comprovem o direito alegado pela contribuinte quanto à
suspensão do desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte, diretamente
efetuado sobre os proventos de aposentadoria pagos pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 3a Região, no ano de 2006.
Desse modo, prevalecem os valores constantes da Dirf, que é o documento feito
pela fonte pagadora, destinado a informar à Receita Federal do Brasil o valor do
Imposto de Renda Retido na Fonte e dos rendimentos pagos no ano calendário
para seus beneficiários.
Sendo assim, considerando a omissão de rendimentos de R$ 188.992,08,
conforme consta do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fls. 82, esse
valor gerou o cálculo do imposto devido de R$ 45.979,09, do qual, subtraindo-se o
valor retido pela fonte pagadora, de RS 40.876,26, perfaz um saldo de imposto a
pagar de RS 5.102,83.
Tendo em vista que não consta saldo de imposto de renda declarado/pago para o
exercício, procedeu-se ao lançamento de ofício do imposto suplementar no valor
de R$ 5.102,83, ora impugnado. Portanto, este é decorrente da infração cometida
pela impugnante pela falta da declaração de seus rendimentos c demais
informações impostas por Lei c não da falta da retenção de imposto de renda na
fonte sobre os rendimentos auferidos pela contribuinte, obrigação legal da fonte
pagadora, à qual esta deu cumprimento, consoante informação constante da Dirf
de fls. 92. Como estes são os fatos, tem-se por procedente o crédito e correto o
lançamento fiscal, uma vez que a contribuinte não comprovou estar amparada
por liminar em Mandado de Segurança suspendendo a cobrança do imposto de
renda na fonte durante o ano de 2006, conforme sua alegação de defesa.
Em atenção à solicitação de prova pericial, "para apuração da verdadeira base de
cálculo do pretenso crédito da DRF/Belo Horizonte e débito da recorrente destaco
que só há perícia sc o fato depender de conhecimento especial, o que não é o
caso do presente processo, vez que os valores questionados foram devidamente
esclarecidos com base nas informações constantes deste, ou para firmar o
convencimento do julgador, quando fica a seu critério indeferir o pedido, se
entendê-la desnecessária (art. 18 do Decreto 70.235/72). Na espécie, a
contribuinte teve oportunidade de trazer aos autos, com sua contestação, os
elementos que entendesse necessários para provar suas alegações cm contrário,
mas não o fez, impedindo uma possível retificação.
Cabe ressaltar, ainda, que o pedido de perícia efetuado pela contribuinte não
preenche os requisitos fixados pelo inciso IV e §1°, do art. 16 do Decreto n°
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015112/2009-16
7
70.235, de 6 de março de 1972, com a redação dada pelo art. Io da Lei n° 8.748, de
9 de dezembro de 1993, a seguir transcritos:
...
Então, pelos motivos já expostos c também por não atender os requisitos fixados
pelos dispositivo acima transcrito, considera-se não formulado o pedido de
realização de perícia.
Com relação à aplicabilidade da multa de ofício de 75% referente ao imposto
suplementar lançado (cód. 2904), trata-se de imposição contida no artigo 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/1996, com as alterações da Lei n° 11.488/2007, cuja
aplicação decorreu do descumprimento da obrigação tributária principal surgida
com a ocorrência do fato gerador do imposto, não pode, portanto, a autoridade
administrativa deixar de efetivá-la.
No tocante aos juros de mora, o art. 61, § 3.°, da Lei 9.430, de 1996, dispõe que, a
partir de 01/01/1997, sobre os débitos para com a Fazenda Nacional, incidem
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação c
Custódia - SELIC, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Por oportuno, cumpre salientar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF, órgão do Ministério da Fazenda, editou a Súmula n° 4, consolidando
entendimento acerca da matéria litigiosa, nos seguintes termos: "A partir de 1° de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais".
Dessa forma, mantendo-se a infração por omissão de rendimentos objeto do
lançamento, também devem ser exigidos a multa de ofício e os juros de mora,
pois estão em perfeita consonância com a legislação tributária.
Ressalte-se que autoridade administrativa deve dar cumprimento à determinação
legal, aplicando o ordenamento vigente às situações que se apresentarem
durante a execução de suas atividades administrativas, não tendo competência
para discutir a justiça dos acréscimos legais aplicados em virtude de lei e
alegações de ofensa a princípios constitucionais, cm conformidade com a previsão
do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72, na redação dada pela Lei n° 11.941/09.
...
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito tributário.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.813 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015112/2009-16
8
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 179
DF CARF MF
Original